Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703676-18.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ERONALDO FEITOZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MAUS TRATOS. INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. A denúncia é mera proposta de condenação, afirmando ocorrência de fato-crime em tese. Apresentados elementos idôneos para a denúncia, ainda que o desvendamento do fato dependa da instrução criminal, não se pode afirmar falta de justa causa para a persecução criminal, que só pode ser declarada quando evidenciado, de plano, que a acusação não procede. Ademais, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 41 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de rejeição da denúncia, pois seria inapta, por falta de justa causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do CPP. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconstituição do julgado, por suposta contrariedade ao art. 395, inciso III, do CPP, no intuito defensivo de rejeição da peça vestibular, sob a alegação de inexistir, nos autos justa causa para o exercício da ação em desfavor do recorrente, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1826798/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/3/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009